Tribunal: TJBA
Processo: 0005455-11.2003.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005455-11.2003.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: JOSUE LIMA SILVA

Advogado(s)
:
EDVALDO SOUTO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE CREDOR E A APELANTE LITISCONSORTE PASSIVA NA FASE DE CONHECIMENTO. REMISSÃO PARCIAL DA DÍVIDA. QUITAÇÃO PLENA DA OBRIGAÇÃO. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA EM FACE DA RECORRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença ajuizado pelo autor da ação originária. A sentença converteu a indisponibilidade de valores em penhora, determinou a transferência para conta judicial e julgou extinta a execução com fulcro no art. 924, II, do CPC, sem imposição de custas. A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, por haver firmado e quitado acordo judicial com o exequente ainda na fase de conhecimento, requerendo sua exclusão do polo passivo e a liberação dos valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a transação judicial homologada entre o autor e a apelante com quitação impede a permanência desta no polo passivo da execução; (ii) estabelecer se a manutenção da execução contra a apelante configura excesso de execução e afronta à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A solidariedade passiva não se presume, devendo resultar de disposição legal ou de convenção entre as partes, nos termos do art. 265 do Código Civil.

4. A transação judicial homologada em audiência, com quitação plena e geral da obrigação ajustada, possui natureza de remissão parcial da dívida, liberando integralmente o devedor que celebrou o acordo.

5. A sentença de mérito reconheceu expressamente a quitação em favor da apelante e atribuiu a responsabilidade pelos danos morais apenas à outra ré, Lojas Insinuante Ltda., não havendo qualquer previsão de solidariedade.

6. A execução proposta após a homologação do acordo não pode atingir a apelante, pois a obrigação foi extinta em seu favor, tornando-a parte ilegítima para figurar no polo passivo.

7. A manutenção de bloqueios sobre os ativos da apelante, mesmo após a quitação judicial reconhecida, configura violação à segurança jurídica, à coisa julgada e à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante e determinar sua exclusão do polo passivo da execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0005455-11.2003.8.05.0103
, em que figuram como apelante LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA e como apelado JOSUE LIMA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)